Tribunal: TJDFT
Processo: 0736689-21.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736689-21.2023.8.07.0003 RECORRENTE: ALDENI BATISTA OLIVEIRA RECORRIDA: MERCANTIL FINANCEIRA S.A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA: DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA AINDA COM DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS VEROSSÍMEIS. INDISPENSABILIDADE DE O CONSUMIDOR PRODUZIR PROVAS MÍNIMAS. VALIDADE CONTRATUAL. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade contratual. 1.1. Na apelação, a recorrente postula pela decretação da nulidade da sentença, em vista do cerceamento de defesa, em face da não realização da audiência de instrução e julgamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) aferir a existência de cerceamento de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o artigo 371 do Código de Processo Civil, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, as quais somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 3.1. Dessa forma, verifica-se ter havido, na hipótese, ampla incursão probatória. Com efeito, o conjunto probatório está embasado em suficiente prova documental. 3.2. Dessa maneira, extrai-se ser a prova documental acostada aos autos se revelado suficiente para o deslinde da matéria, de maneira a qual a audiência de instrução e julgamento em nada acrescentaria em relação aos fatos já constantes do processo. 3.3. Ademais, não configura cerceamento de defesa o fato de o magistrado ter considerado suficientes os documentos juntados aos autos. 3.4. Em sentido similar, segue precedente da Corte: “[...] Não configura cerceamento de defesa, pela ausência de realização de perícia técnica, se os elementos dos autos são suficientes para o deslinde da questão. [...].” (07372031920198070001, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, PJE: 27/8/2020.). 3.5. Na espécie, o juízo conferiu ampla oportunidade de suprir a deficiência instrutória, determinando a juntada nos autos de documentos capazes de demonstrar, de forma clara e objetiva, a ocorrência dos supostos descontos decorrentes dos contratos os quais a parte reputava fraudulentos. Nada obstante, a parte autora limitou-se a apresentar extratos bancários genéricos do ano de 2024, sem qualquer referência específica aos contratos indicados na inicial, tampouco qualquer lançamento, descrição, histórico ou informação a qual permita correlacionar os débitos aos contratos que alega não ter contratado. 4. A questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), garantindo à apelante os direitos da inversão do ônus probatório e da reparação dos danos, conforme art. 6o do CDC. 4.1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme a Súmula no 479 do STJ. A responsabilidade pode ser afastada se o fornecedor provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3o, I e II, do CDC. 5. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos sustentando suas alegações. 5.1. No caso, a apelante não apresentou prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito 5.2. Isso porque, o simples extrato de conta-corrente, desacompanhado de detalhamento, de histórico de consignações no benefício previdenciário ou de outro documento o qual evidencie a origem dos débitos, não se presta, por si só, a comprovar a tese de ocorrência de descontos indevidos, muito menos a existência dos contratos impugnados. 5.3. Ademais, a decisão a qual indeferiu a tutela de urgência já alertava serem os próprios contratos impugnados datados de 2021 e 2022, parte deles já quitados, e, portanto, não havia qualquer risco iminente capaz de justificar a antecipação dos efeitos da tutela, além de deixar evidente, desde aquele momento, de não estar a alegação acompanhada de substrato probatório mínimo apto a conferir verossimilhança à tese autoral. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1.“Não há cerceamento de defesa quando há suficiência de prova documental”. 2. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos sustentando suas alegações”. ______________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXII; CDC, arts. 6o, 14, § 3o, I e II; CPC, art. 487, inc. I; CPC, art. 85, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2298281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 20/11/2023; STJ, AgInt no AREsp no 2.593.853/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 22/8/2024; TJDFT, 07036527720178070014, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 15/2/2022; TJDFT (07372031920198070001, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, PJE: 27/8/2020. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e 373, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando ser impossível produzir prova demasiadamente difícil, em especial por ser parte hipossuficiente. Indica, no aspecto, dissenso pretoriano, colacionando ementa de julgado do TJ/SP. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JOÃO BATISTA DE ARAÚJO SILVA, OAB/DF 35.680 (ID 79698972). Nas contrarrazões, a parte adversa pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ANDRÉ JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA, OAB/MG 80.055, e LEONARDO FIALHO PINTO, OAB/MG 108.654 (ID 79863463). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que concedida a gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do apelo especial, porque “A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.870.674/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025). O recurso especial também não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento ao artigo 373, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “não se justifica a cassação da sentença para oportunizar a dilação probatória, em razão da suficiência probatória documental [...] a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos sustentando suas alegações [...] O quadro permaneceu inalterado, mesmo após a abertura de nova oportunidade para complementação probatória” (ID 75673295). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal exige a demonstração da divergência jurisprudencial mediante cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, com transcrição dos trechos pertinentes e indicação das circunstâncias que evidenciem similitude fática e divergência de interpretação jurídica”. (REsp n. 2.238.709/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025). Por fim, defiro os pedidos de publicação, conforme requeridos nos IDs 79698972 e 79863463. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-L8K